Tribunal: TJMT
Processo: 1004332-05.2022.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004332-05.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 023.005.171-59 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública Estadual, no exercício da curatela especial da parte ré citada por edital, contra a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, sustentando a nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital é válida na ausência de esgotamento das tentativas de localização da parte ré.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de tentativa de localização da parte ré impõe a nulidade da citação por edital.

IV. Dispositivo e tese
:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É nula a citação por edital realizada sem que tenha havido qualquer tentativa de localização da parte ré.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 319, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002894-47.2017.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024; TJMT, N.U 0000482-80.2015.8.11.0020, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSÂNGELA MARIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 1004332-05.2022.8.11.0013 proposta pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
, condenou a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 1.056,86 (mil, cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais.

E ainda condenou
Rosângela Maria da Silva ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a citação por edital é nula, pois o apelado “
apresentou somente um número de contato pelo qual foi realizada uma tentativa de citação que restou infrutífera, nem mesmo foi apresentado qualquer possível endereço, demonstrando, claramente, que os meios de localização das partes não foram esgotados
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 241858195, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 242734179, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSÂNGELA MARIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 1004332-05.2022.8.11.0013 proposta pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
, condenou a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 1.056,86 (mil, cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais.

De início, é de se anotar que a decisão (Id. 241858183) proferida em 14.4.2023 pelo d. Juízo
a quo
, que rejeitou o pedido da Defensoria Pública Estadual, no exercício da curatela especial de
Rosângela Maria da Silva
, de nulidade da citação por edital, não era impugnável por meio de agravo de instrumento, uma vez que não está no rol de cabimento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Além disso, não havia urgência decorrente de eventual inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que justificasse a aplicação da tese denominada taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (Tema n. 988/STJ).

Assim, aplicável, na hipótese, o disposto no art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil: “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”.

Dito isso, passo ao exame do mérito do recurso que se limita a discutir a regularidade da citação por edital.

Na inicial, a ré, ora apelante, está assim qualificada: “
ROSÂNGELA MARIA DA SILVA, telefone para contato: (65) 98449-8177, brasileira, casada, vendedora, portadora da carteira de Identidade sob o RG n. 14770733 - SSP/MT, inscrita no CPF nº. 023.005.171-59, neste momento em local incerto e não sabido
” (Id. 241856699 – Pág. 1). Logo, não houve indicação de endereço de seu domicílio.

Em cumprimento ao mandado de citação, contendo apenas o número de telefone indicado na inicial, o oficial de Justiça comunicou a impossibilidade de cumprimento nos seguintes termos: “
Deixei de citar e intimar ROSÂNGELA MARIA DA SILVA por não encontrá-la nesta cidade e comarca. O telefone indicado não recebe ligações e não possui whatsapp cadastrado.
” (Id. 241858164).

Em decorrência, o Município de Pontes e Lacerda (MT) requereu a citação por edital (manifestação, Id. 241858167), que foi deferida em 9.11.2022 (decisão, Id. 241858168).

Pois bem.

Quando o autor não tem conhecimento do domicílio do réu, cabe-lhe requerer ao Juiz a realização de diligências para localizar o endereço de domicílio do réu, nos termos do art. 319, § 1º, do Código de Processo Civil.

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico,
o domicílio e a residência
do autor e
do réu
;

[...]

§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.
”
[sem destaque no original]

Logo, o fato de o apelado desconhecer o endereço de domicílio da apelante não autorizava a citação por edital, uma vez que lhe cabia adotar as providências previstas no § 1º do art. 319 do Código de Processo Civil, para obter informações sobre a localização da ré, ora apelante.

Dessa forma, é nula a citação por edital realizada sem que tenha havido qualquer tentativa de localização da ré, ora apelante, conforme decidiram as cc. Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo sobre a questão:

“
O não exaurimento das diligências necessárias para a localização do paradeiro do réu implica em nulidade da citação por edital.
” (TJ-MT, N.U 1002894-47.2017.8.11.0003, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.5.2024, publicado no DJE 6.6.2024).

“
1. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando (inciso I); quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (inciso II); e nos casos expressos em lei (inciso III).

2. Não tendo sido demonstrado se tratar de réu incerto ou desconhecido, bem como de que foram esgotadas as diligências necessárias para fins de citação pessoal do réu, se mostra inválida a sua citação por edital.
” (TJ-MT, N.U 0000482-80.2015.8.11.0020, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23.8.2021, publicado no DJE 3.9.2021).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a citação por edital e os atos dela decorrente e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a intimação do autor para indicar o endereço de domicílio da ré.

Em razão da anulação dos atos processuais posteriores à citação por edital e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024